Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701610-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE SOUSA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Dê-se vista à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei Federal 12.016/09). Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora